Tribunal: TJDFT
Processo: 0711924-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711924-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GILMAR ALVES DE SANTANA RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO EM GRUPO. FAM - MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE ORIUNDA DE ACIDENTE EM SERVIÇO. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. GRAU DE INVALIDEZ. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. INVALIDEZ POR DOENÇA. INOVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Estampando-se nos autos que o contrato de seguro de vida em grupo não foi celebrado exclusivamente por militares, mas pode abranger, ainda, empregados da FHE, da POUPEX e do Banco do Brasil, a invalidez funcional permanente total por acidente aventada no contrato não diz respeito à inabilitação para o exercício do serviço militar, mas sim à invalidez para toda e qualquer atividade profissional, não havendo de se falar em pagamento da indenização integral quando não configurada. 2 – Levando-se em conta que a incapacidade do segurado é parcial e permanente, a indenização é devida de acordo com o grau de redução funcional do Segurado, conforme previsto no contrato, com aplicação da tabela da SUSEP para fins de cálculo da indenização, condições que observam as garantias do CDC e não revelam malversação à norma reguladora. 3 – O princípio da congruência ou adstrição impede o exame da pretensão autoral sob a ótica da invalidez permanente por doença, uma vez que, embora apontada na perícia judicial, sequer foi mencionada pelo Autor em seus pedidos iniciais, não tendo sido objeto de debate na instância de origem. Portanto, quanto ao referido pedido, trata-se de indevida inovação na lide, que não alcança apreciação. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, inciso III, 51, incisos I, IV e § 1o, inciso I, 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor e 760 do Código Civil, sustentando que faz jus à indenização securitária em sua integralidade, uma vez que se enquadra na situação de militar definitivamente incapaz para o serviço. Acrescenta que o seguro a que aderiu é exclusivo para militares, de modo que fere a boa-fé objetiva das relações de consumo eventual cláusula abusiva que insira civis ao contrato pactuado e em relação a qual não lhe foi dada ciência inequívoca, sendo este o argumento fulcral utilizado no acórdão para negar-lhe o direito. Reforça que não foi informado, mediante redação clara, expressa e em destaque, das cláusulas limitativas de direitos. Colaciona Julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, e 51, incisos I, IV e § 1o, inciso I, 54, § 4o, todos do CDC, e 760 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “o contrato em questão não foi exclusivo para militares, mas poderia abranger, ainda, funcionários do Banco do Brasil e empregados da FHE e da POUPEX, e, assim sendo, por envolver outros tipos de atividades profissionais, a invalidez permanente total por acidente objeto da apólice de seguro deve ser interpretada de modo a alcançar apenas a invalidez total para toda e qualquer atividade profissional, não apenas para o exercício do serviço militar (ID 19591910 - Pág. 3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029